Tribunal: TJDFT
Processo: 0713417-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Embargos de declaração cível. Ação de despejo por falta de pagamento e cobrança de aluguéis. Redução de multa contratual. Art. 413 do Código Civil. Inaplicabilidade. Juros de mora. Termo inicial. Desprovimento. Ausência de vícios no julgado. Prequestionamento a teor do art. 1025 do CPC.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra a apelação que manteve a sentença que julgou procedente a ação de despejo por falta de pagamento e cobrança de aluguéis e encargos locatícios, determinando o pagamento de aluguéis vencidos, multa moratória de 10%, além de multa contratual de um mês de aluguel, acrescidos de juros e correção monetária.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) possibilidade de redução da multa contratual nos termos do art. 413 do Código Civil; (ii) termo inicial da incidência dos juros de mora e correção monetária sobre os valores devidos.
III. Razões de decidir
3. A multa contratual fixada em um mês de aluguel não se mostra excessiva ou desproporcional, considerando o tempo da locação, a inadimplência por quase seis meses e o prejuízo causado à locadora.
4. A cumulação da multa moratória e da multa compensatória é permitida, uma vez que decorrem de fatos geradores distintos, conforme jurisprudência.
5. O art. 413 do Código Civil autoriza a redução da penalidade apenas quando comprovado seu excesso ou cumprimento parcial da obrigação, o que não se verifica no caso concreto.
6. Os juros de mora de 1% ao mês incidem desde o vencimento de cada parcela de aluguel inadimplida, sendo inaplicável a contagem a partir da citação, pois a mora é automática (mora ex re), conforme jurisprudência consolidada. Por se tratar de embargos de declaração, não há vícios no julgado e sobre o prequestionamento, a teor do art. 1025 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A cumulação de multas moratória e contratual é permitida quando decorrentes de fatos geradores distintos. 2.A multa contratual de um mês de aluguel não é manifestamente excessiva, não sendo aplicável a redução prevista no art. 413 do Código Civil. 3.Os juros de mora incidem desde o vencimento de cada parcela, conforme estabelecido no contrato."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 397 e 413; CPC, art. 240. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1917549, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 04/09/2024; TJDFT, Acórdão 1365805, Rel. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 18/08/2021; TJDFT, Acórdão 1909399, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 20/08/2024; TJDFT, Acórdão 1899375, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 07/08/2024.